Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0725864-29.2020.8.07.0001 APELANTE: MACRO COMPRA, VENDA, ADMINISTRACAO E ALUGUEL DE IMOVEIS - EIRELI APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA, BANCO INTER SA D E S P A C H O Ao Banco Inter S.A. para que se manifeste sobre a petição de id 30962021, mormente no que tange à liberação dos valores consignados nos autos. PRAZO: 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, retire-se o feito de pauta. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator